Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721097-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE VILLA REAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CLARO S.A., ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, LOJAS RIACHUELO SA, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A D E S P A C H O Diante da informação de revogação do mandato do advogado (ID 51950211), INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias, regularizar a sua representação processual, juntando aos autos instrumento de mandato válido, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 932, parágrafo único). Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator